Tribunal: TJDFT
Processo: 0708696-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA AOS SISTEMAS DIMOF E DECRED. INDEFERIMENTO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF) foi instituída pela Instrução Normativa n. 811, de 28/1/2008 da Receita Federal (RFB), e impõe aos bancos de qualquer espécie, às cooperativas de crédito, às associações de poupança e empréstimo e às instituições habilitadas a operar no mercado de câmbio a obrigatoriedade de prestar informações à Receita Federal sobre os montantes das operações financeiras realizadas por pessoas físicas e pessoas jurídicas
2. A Declaração de Operações com Cartão de Crédito (DECRED) obriga que as administradoras de cartão de crédito prestem informações sobre as operações efetuadas com cartão de crédito, compreendendo a identificação dos usuários de seus serviços e os valores movimentados.
3. Tais ferramentas visam o cruzamento de dados prestados pelos contribuintes para o cumprimento de atividades arrecadatórias e fiscalizatórias da Receita Federal, mas não se prestam para localizar bens do devedor passíveis de penhora.
4. A irresignação da parte com a decisão proferida não justifica a interposição de embargos de declaração, que objetivam efeitos infringentes, diante da previsão de recurso próprio, demonstrando que os embargos são manifestamente protelatórios e que há abuso do direito à ampla defesa e ao contraditório, o que enseja a aplicação da multa no art. 1.026, § 2o, do CPC.
5. Agravo de instrumento não provido.